Tribunal: TJMT
Processo: 0009089-32.2012.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009089-32.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES BISINOTO - CPF: 022.432.891-30 (APELADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO –
PENHORADO IMÓVEL – LEILÃO – ARREMATAÇÃO –

EXPEDIDO ALVARÁ AO CREDOR –
INTIMADAS AS PARTES A REQUERER O QUE DE DIREITO – CREDOR SILENCIOU – DETERMINADA
A LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR – EXTINTA A EXECUÇÃO – INÉRCIA DO CREDOR – ADEQUADO O RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC/15) merece prosperar nos casos em que a obrigação é adimplida.

2.
Considerando que diversas vezes intimado, o credor silenciou e não havendo nos autos
elementos que demonstrem justificativa razoável para que o
exequente
não apresentasse informações sobre
eventuais
débitos remanescentes
, é medida que se impõe a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco
do Brasil
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, nos autos
da Ação de Execução,
ajuizada
por

Taciana Cristina Brasileiro
d
e Moraes
Bisinoto
,

que extinguiu o feito,
por entender satisfeita a obrigação.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma, que indevida a extinção do feito, realizada sem
manifestar expressamente a quitação.

Aduz que o feito foi extinto após a expedição de alvará, sem fosse oportunizada manifestação quanto à regularidade do alvará ou eventuais questões pendentes.

Pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id 226599781
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar, trata-se de
execução por título executivo extrajudicia
l, fundad
a na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01937-3 (id 226599183 – pág. 07/15
), firmada
em 30/04/2009, no valor de R$ 80.000,00, com vencimento final em 01/04/2015.

Devidamente citado, o executado não efetuou a satisfação da dívida.

Na continuação, d
eferiu o Juízo o pedido do credor de penhora (id 226599184
– pág. 25).

Pois bem,
tendo sido
localizado bem imóvel de propriedade
do executado (1/3 (um terço) de uma área correspondente a
34,3333há
, dentro de uma área maior de 103,0000 ha, situada no município de Cáceres-MT, denominado Fazenda Santo André, com denominação atual de “Estância São José”, CRI 40.261 do 1º
Ofício
de Cáceres/MT),
este foi
penhorado e alienado, conforme auto de arrematação de id 226599749.

Pela decisão de id 226599755
, após a liberação do saldo remanescente em favor do executado, haja vista a amortização de saldo incontroverso, pela ausência de impugnação,
determinou o Juízo singular a intimação das partes para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 dias.

Intimadas as partes, deixaram de apresentar quaisquer requerimentos, tendo o Juízo de 1º Grau determinado que fosse certificado o silêncio das partes, conforme decisão de id 226599763
e certidão de
id 226599765
.

Ao depois, foi proferida a sentença, ora recorrida.

Diante do contexto,
não
tem razão o apelante em seu inconformismo.

A extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC/15) merece prosperar nos casos em que a obrigação é adimplida.

Da detida análise dos autos, vê-se que tendo restado penhorado imóvel rural de propriedade do devedor, este foi alienado, tendo o valor da arrematação sido liberado ao credor e o saldo remanescente sido devolvido ao devedor. Portanto, tem-se que adimplida integralmente a dívida exequenda.

Ademais, o banco credor, ora apelante, foi diversas vezes intimado, tendo tão somente postulado pela expedição de alvará, motivo pelo qual determinou o Juízo de 1º Grau que fosse certificado o decurso de prazo.

Nesse contexto, teve o apelante diversas oportunidades para manifestar quanto a eventual pendência ou irregularidade, no entanto, não o fez.

Por fim, não há elementos que demonstrem justificativa razoável para que o Banco não apresentasse informações sobre
eventuais
débitos remanescentes.

Assim, não há motivo para reformar a r. sentença.

A propósito:

“(...) Decorrido o prazo sem a manifestação da exequente, sobreveio a sentença que julgou extinta a execução, diante do reconhecimento da satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC. O Tribunal de origem, contudo, deu provimento à apelação da exequente (recorrida) para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que não houve a intimação pessoal da exequente. Ocorre que, como já decidiu esta Corte, se o exequente foi intimado a respeito de eventual satisfação da obrigação e advertido da pena de extinção na ausência de manifestação, o seu silêncio conduz à presunção de quitação e à consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC (REsp 2.070.880/RS, Terceira Turma,
DJe
24/8/2023). Ademais, para haver a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC, não há necessidade de intimação pessoal do exequente, sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado, pelos meios oficiais de publicação, inclusive de forma eletrônica. Nesse sentido:
EREsp
844.964/SP, Primeira Seção,
DJe
9/4/2010;
EREsp
854.926/SP, Primeira Seção,
DJe
24/6/2010. Portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado, devendo ser reestabelecida a sentença que julgou extinta a execução, tendo em vista que a exequente foi devidamente intimada e advertida, mas não se manifestou. 2. Da divergência jurisprudencial Diante da análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema. DISPOSITIVO Forte nessas razões, com fundamento no art. 34, XVIII, "a" e "c", do
RISTJ
, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para reestabelecer a sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Deixo de majorar honorários advocatícios, diante do provimento do recurso especial (
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Segunda Seção,
DJe
19/10/2017). Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos
arts
. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2023. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora”. (REsp n. 2.093.446, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 05/12/2023.)

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024